Tribunal: STF
Processo: ARE 1237799
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS VINCENDAS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VALORES DEVIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ORIGINAL. EXPEDIÇÃO DE NOVA REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DO TEMA 755 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE VERSA A IMPOSSIBILIDADE DO FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA QUE PARTE DO PAGAMENTO SEJA EFETUADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, POR INTERMÉDIO DE COMPLEMENTO POSITIVO NA VIA ADMINISTRATIVA, E OUTRA DEPOIS DO TRÂNSITO, MEDIANTE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.